Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004002-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL JUNIO PEREIRA - CPF: 942.085.571-68 (ADVOGADO), JOAO SEBASTIAO NETO - CPF: 008.992.971-37 (AGRAVANTE), 1a Vara Cível da Comarca de Canarana - MT (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MEIO ALTERNATIVO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, produtor rural, em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações e documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômico-financeira e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando sua atividade de produtor rural e a instabilidade de rendimentos alegada.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, com matriz constitucional no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, visa garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à defesa de direitos perante o Poder Judiciário, sendo disciplinada pelo art. 98 do CPC.

4. Embora o §3o do art. 99 do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção pode ser elidida quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a benesse.

5. No caso concreto, a análise dos documentos revela situação incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciada pelo patrimônio declarado superior a R$ 290.000,00, pela celebração de contrato de financiamento de R$ 700.000,00 e pela expressiva movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários, incluindo créditos que ultrapassam R$ 76.000,00.

6. A instabilidade da atividade rural alegada pelo agravante não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, que demonstram intensa atividade econômica e considerável capacidade financeira, incompatível com a situação de pobreza que justificaria a concessão do benefício.

7. O juízo de primeiro grau facultou ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, medida adequada e proporcional que permite o acesso à justiça sem comprometer a sustentabilidade do Sistema Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido apenas àqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais, podendo ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômico-financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, sendo o parcelamento das custas medida alternativa adequada para garantir o acesso à justiça.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o; CNGC/MT, art. 233.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/05/2020; TJ-MT - AI: 10222300220248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOAO SEBASTIAO NETO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita apresentado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça deve ser reformada, uma vez que, como produtor rural, exerce atividade profissional instável, com rendimentos dependentes de fatores externos imprevisíveis como condições climáticas e variações de mercado. Sustenta que o indeferimento ocorreu pelo fato de não ter juntado extratos de suas três contas bancárias, o que foi sanado com a juntada dos documentos no agravo, e defende que a análise de hipossuficiência deve ser feita com base na realidade concreta de cada caso, não exigindo prova formal rígida, especialmente quando a atividade exercida é marcada por instabilidade.

Argumenta, ainda, que demonstrou de maneira clara sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família, invocando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que defendem uma interpretação flexível do conceito de hipossuficiência, particularmente em situações como a sua, em que exerce atividade autônoma sujeita a adversidades imprevisíveis. Requer, com fulcro no artigo 1.021 do CPC e artigo 79-D do Regimento Interno do TJMT, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, cuida-se de pedido de gratuidade da justiça formulado por João Sebastião Neto, que se qualifica como produtor rural, na ação que visa à revisão contratual de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), firmada com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu.

Conforme se depreende da análise dos autos, a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a parte agravante não demonstrou situação de hipossuficiência econômico-financeira que justificasse o deferimento da benesse.

Inicialmente, impende ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Desse modo, a gratuidade judiciária possui matriz constitucional e representa corolário do acesso à justiça, visando garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à defesa de direitos perante o Poder Judiciário.

A normativa infraconstitucional, especificamente o artigo 98 do Código de Processo Civil, disciplina que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Por seu turno, o §3o do artigo 99 do mesmo diploma legal prevê que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". No entanto, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em apreço, não obstante a juntada dos extratos de outras contas bancárias do agravante neste agravo interno, tal providência não tem o condão de alterar a conclusão a que se chegou na decisão agravada. A análise dos documentos trazidos pelo agravante revela situação incompatível com a alegada hipossuficiência. Verifica-se que o agravante é produtor rural, possui patrimônio considerável, conforme sua declaração de imposto de renda, que indica bens imóveis rurais e outros bens que totalizam mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Além disso, celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para aquisição de 50 matrizes e 20 reprodutores da raça nelore, bem como insumos para engorda.

Dos extratos bancários juntados, observa-se significativa movimentação financeira, com recebimentos de valores expressivos, como um crédito de R$ 76.121,22 (setenta e seis mil cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos) em 03/02/2025 (id. 274819862, p. 13) e outro de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais) em 17/01/2025 (id. 274819862, p. 8), apenas para citar alguns exemplos. Nota-se, ainda, pagamentos de prestações de consórcio, despesas com cartão de crédito de alto valor, contratação de seguros e diversas transferências a terceiros em valores consideráveis.

A alegação do agravante de que sua atividade como produtor rural é instável não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Ao contrário, o que se verifica é uma intensa atividade econômica com considerável capacidade financeira. O fato de o agravante ter utilizado o limite do cheque especial em determinado momento ou estar com saldo negativo em conta não é, por si só, suficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida pela lei para a concessão da gratuidade da justiça. O que se observa é que o agravante possui capacidade de contrair dívidas e realizar operações de crédito de elevado valor, o que é incompatível com a situação de pobreza que justificaria a concessão do benefício.

Vale ressaltar que o juízo de primeiro grau, sensível à situação do agravante, facultou-lhe o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, na forma prevista pelo art. 233 da CNGC/MT, medida que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Importante destacar que a gratuidade da justiça é um benefício que deve ser concedido àqueles que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sob pena de prejudicar a sustentabilidade do Sistema Judiciário e, principalmente, de beneficiar indevidamente aqueles que possuem condições de contribuir para o custeio da prestação jurisdicional.

No caso dos autos, entendo que os documentos trazidos pelo agravante demonstram sua capacidade econômico-financeira para arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, conforme autorizado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025